Tribunal: TJDFT
Processo: 0750862-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750862-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI e CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação do art. 50 do Código Civil. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o juízo de origem deferiu a instauração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: "(...) Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada (ID 176766124), para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais dos sócios. Para tanto, aponta a parte credora que tentou satisfazer seu crédito de diversas formas, entretanto não houve sucesso. Além disso, afirma que há suspeita de que a executada participa de organização criminosa com o intuito de fraudar e desviar recursos públicos. Ainda, informou que há processo junto ao TCDF que investiga possível fraude e superfaturamento da executada. Para comprovar suas alegações, juntou diversos documentos, em especial os de ID 176770399, 176769147 e 176764794. Na petição de ID 176958665 o exequente indicou o nome de três pessoas que afirma que se beneficiaram com o abuso da personalidade jurídica da executada, sendo elas: ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI, CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA. Em relação aos dois primeiros associados, nota-se do ID 176766135 que ocupam respectivamente os cargos de Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Já a Sra. Kamila ocupada o cargo de Suplente no Conselho Fiscal. Nota-se que não houve a indicação de nenhum indício de ato ilícito praticado por Kamila, sendo que o exequente se limitou a afirmar genericamente que é sócia oculta e presidente do Conselho Fiscal da Executada. Ante o exposto, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens apenas dos seguintes associados: ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI e CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI. (...)" Apesar da irresignação do agravante, não vislumbro os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A um porque inexiste perigo de grave dano. No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica foi inserida como uma nova modalidade de Intervenção de Terceiros, disposta em seus arts. 133 a 137. Trata-se de uma inovação legislativa, a fim de regulamentar os aspectos de natureza processuais associados à desconsideração da personalidade jurídica. Os supracitados dispositivos estabelecem que o incidente poderá ser instaurado a pedido da parte, devendo observar os pressupostos previstos em Lei e sua instauração suspenderá o feito principal. Desta feita, inicialmente, cabe ao Magistrado analisar o requerimento formulado e verificar se existem requisitos mínimos para o processamento do incidente, garantindo-se o Contraditório, Ampla Defesa e o Devido Processo Legal das partes, em atenção ao disposto no art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao preceituar que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. A recorrente, pois, ao indicar o perigo de dano como possibilidade de constrição patrimonial incorre em erro, porque não foi deferida a medida de arresto prévio e as partes apontadas podem se submeter ao Contraditório e Ampla Defesa antes de qualquer constrição. Do mesmo modo, não há probabilidade de provimento do recurso. A instauração do incidente só demanda indícios de eventuais irregularidades, efetivamente demonstrados por meio da documentação acostada aos autos. Indícios de prova, contudo, não se confundem com provas, nem afastam a garantia do Devido Processo Legal, a ser exercida no incidente. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. A parte agravada já apresentou Contrarrazões (ID 53970667). Preclusa, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator